Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708096-05.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA CASTELO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Ante a superveniência do acórdão do conflito de competência instaurado que declarou competente a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como declarou a nulidade da sentença e das decisões posteriores da vertente (ID 41415974-41418310), remeta-se o processo àquele juízo para processamento da demanda em seus ulteriores termos. (e) Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito